Tribunal: TJSP
Processo: 1034938-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Cautelar de sustação de protesto - superveniente carência da ação - extinção do feito nos termos do art. 485,VI do Código de Processo Civil - fixação da verba honorária à luz do art. 85, §8o do Código de Processo Civil - apreciação equitativa que se justifica quando verificado proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo - hipóteses não caracterizadas na espécie - valor

Ementa:
Cautelar de sustação de protesto - superveniente carência da ação - extinção do feito nos termos do art. 485,VI do Código de Processo Civil - fixação da verba honorária à luz do art. 85, §8o do Código de Processo Civil - apreciação equitativa que se justifica quando verificado proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo - hipóteses não caracterizadas na espécie - valor da causa consideravelmente superior ao salário mínimo atual - honorários sucumbenciais fixados nos termos do art. 85, §2o da lei de rito - recurso provido para esse fim.